Tribunal: STF
Processo: AC 2692
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR – CADASTRO DE INADIMPLENTES – CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA – LIMINAR DEFERIDA. Ante a não observância do contraditório, precedendo a inserção do Estado no cadastro de inadimplentes, surge a relevância do pedido formulado de afastamento da pecha, presente também o risco de manter com plena eficácia o quadro.